Tribunal: TJPA
Processo: 0806815-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806815-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: WANDERSON MEDEIROS OLIVEIRA

IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806815-18.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Dr. PABLO DE SOUZA MELO
(
Defensor Público
)
.

PACIENTE:
WANDERSON MEDEIROS OLIVEIRA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 213, § 1º, ARTIGO 131, ARTIGO 121, § 2º, III E IV C/C ARTIGO 14, II, TODOS DO CPB C/C ARTIGO 1°, V, DA LEI N° 8.072/1990; ARTIGO 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE DO CPB; ARTIGO 213, § 1º C/C ARTIGO 131, AMBOS DO CPB E ARTIGO 1º, V, DA LEI N° 87.072/1990; E ARTIGOS 213 E 131, AMBOS DO CPB C/C ARTIGO 1º, INCISO V DA LEI Nº 8.072/1990 C/C ARTIGO 69 DO CPB
.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, PACIENTE SE ENCONTRA PRESO A MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS, SEM REAVALIAÇÃO DE SUA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCONTRA-SE TRAMITANDO REGULARMENTE,
ATÉ QUE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, VEIO A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE PRESENCIAL E, POR CONSEQUÊNCIA, DE TODAS AS AUDIÊNCIAS DO TJE-PA, A PARTIR DE
19/03/2020
E
A PRISÃO PREVENTIVA FOI REANALISADA RECENTEMENTE, MAIS ESPECIFICAMENTE NA DECISÃO PROFERIDA NO DIA
11/03/2020
.
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADA À GRAVIDADE DO AGENTE NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUADO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o coacto está preso desde o dia
07/09/2018
e a mais de 90 (noventa) dias, sem reavaliação de sua custódia cautelar, portanto houve a reanalise da prisão preventiva recentemente, mais especificamente na decisão proferida no dia
11/03/2020
, em
19/03/2020
houve a suspensão dos trabalhos presenciais no TJPA, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em
15/05/2020
fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios. No entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí
(sucessivos lockdowns)
, somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo;

2
. Alegação de falta dos requisitos necessários para a custódia extrema, é improcedente, já que o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos crimes praticados pelo paciente;

3
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 06 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Wanderson Medeiros Oliveira
, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 213, § 1º, artigo 131, artigo 121, § 2º, III e IV c/c artigo 14, II, todos do CPB c/c artigo 1°, V, da Lei n° 8.072/1990; artigo 157, § 3º, primeira parte do CPB; artigo 213, § 1º c/c artigo 131, ambos do CPB e artigo 1º, V, da Lei n° 87.072/1990; e artigos 213 e 131, ambos do CPB c/c artigo 1º, inciso V da Lei nº 8.072/1990 c/c artigo 69 do CPB, preso desde o dia
07/09/2018
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

O impetrante afirma que em
23/06/2017
a denúncia foi recebida pelo juízo coator, sendo ainda designada audiência de instrução e julgamento para o dia
02/10/2019
, oportunidade em que foram requeridas diligências pelo Ministério Público, ficando a audiência redesignada outras vezes e atualmente marcada para o dia
31/07/2020
.

Aduz ainda o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na formação da culpa, já que o paciente se encontra preso a mais de 90 (noventa) dias, sem reavaliação de sua custódia cautelar; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; c) juízo
a quo
não se manifestou quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3327501 - Páginas 1 e 2)
, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O coacto é acusado pela prática do ilícito penal descrito no artigo 213, § 1º, artigo 131, artigo 12, § 2º, Incisos III e IV c/c artigo 14, Inciso II, artigo 157, § 3º todos CPB c/c artigo 1º, Inciso V, da lei nº 8.072/1990, todos em concurso material de crimes, artigo 69 do CPB. O acusado teve sua prisão preventiva decretada no dia
23/12/2016
. O paciente é acusado pela prática do crime de estupro, tentativa de estupro, roubo e estupro de vulnerável, que teria como vítimas,
Maria Nenem Alves
,
Heide de Souza Assunção
,
Brenda Pereira Barbosa
,
Elaine da Silva Ribeiro
e
Patrícia Conceição Santos
. E segundo consta nos autos, o coacto, é usuário do SUS e recebe medicamentos que compõem o coquetel ANTI-HIV, levando a crer que este possui a doença infectocontagiosa e tinha a intenção de contaminar as vítimas.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa e a falta de reavaliação da custódia cautelar, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia
07/09/2018
.

Em
13/03/2017
foi oferecida denúncia contra o coacto, sendo recebida em
23/06/2017
pela prática descrita no artigo 213, § 1º, artigo 131, artigo 12, § 2º, Incisos III e IV c/c artigo 14, Inciso II, artigo 157, § 3º todos CPB c/c artigo 1º, Inciso V, da Lei nº 8.072/1990, todos em concurso material de crimes, artigo 69 do CPB, sendo determinada a citação do paciente para oferecimento de resposta à acusação.

No dia
27/02/2019
a Defensoria Pública informa que o paciente se encontrava custodiado no presídio Regional de Pinheiros, no Estado do Maranhão, pugnando por sua citação. No dia
30/07/2019
fora apresentado resposta à acusação. Em
23/08/2019
foi designada a audiência de instrução e julgamento. No dia
02/10/2019
a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia
22/10/2019
. Em
22/10/2019
, em audiência foram ouvidas algumas testemunhas de acusação, sendo suspensa a audiência devido ao Ministério Público insistir na oitiva das testemunhas faltosas.

Em
17/12/2019
foi designada nova data para audiência de continuação da instrução. No dia
12/02/2020
a audiência de continuação da instrução foi redesignada, tendo em vista readequação da pauta, devido ao Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí se encontrar em licença para tratamento de saúde, sendo redesignada para o dia
11/03/2020
.

No dia
11/03/2020
foi aberta a audiência, constatado ausência das testemunhas, tendo o Ministério Público insistido na oitiva da testemunha
Heide Souza Assunção
. A defesa, por meio de advogada constituída, requereu a revogação da prisão do réu. O juízo
a quo
indeferiu o pedido e suspendeu a audiência, designando para o dia
14/04/2020
a realização da continuação da audiência de instrução e julgamento e ainda, determinou a condução coercitiva da testemunha
Heide Souza Assunção
. Em
13/04/2020
foi redesignada para o dia
08/10/2020
às
11H00
a continuação da audiência de instrução e julgamento. Ressalta-se que em
19/03/2020
houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em
15/05/2020
fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios.

No entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí
(sucessivos lockdowns)
, somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com 01 (um) servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo.

É de se observar que uma possível delonga processual não pode ser atribuída ao juízo, mas também a situação de suspensão de prazos e trâmites processuais em decorrência da pandemia de coronavírus.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pela impetração, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal tanto para excesso de prazo, quanto para falta de reavaliação da custódia cautelar aduzido nos autos, percebe-se que a autoridade coatora observou tal preceito legal, ao reanalisar a prisão preventiva recentemente, mais especificamente na decisão proferida na data de
11/03/2020
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Entretanto, verificando os autos, observa-se que, a autoridade inquinada coatora, decretou e manteve a prisão preventiva para garantir a ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social.

Aliás, o que justifica a custódia cautelar do coacto, é o
periculum libertatis
, pois está satisfatoriamente demonstrado, qual seja, a garantia da ordem pública, pois estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP, para garantir à ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e suas circunstâncias.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, eis que as graves circunstâncias em que os crimes foram praticados causam de ruim para a sociedade.

Todavia, verificando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que, foi justificada na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

[...]Consta na representação que no dia 18 de dezembro do corrente ano, pela parte da manhã, a adolescente Heide de Souza Assunção estava sentada em frente à Secretaria de Obras quando foi abordada por um homem que subtraiu seu celular mediante grave ameaça. Não satisfeito, após tomar o celular da vítima, o referido homem puxou a menor pelo braço, tentando colocá-la dentro de um carro Fiat Uno, da cor vermelha, só não conseguindo em razão da vítima ter gritado por socorro, chamando a atenção de um morador, que mandou o indiciado largá-la. No entanto, a vítima ao tentar fugir foi esfaqueada na barriga.

Minutos mais tarde, a senhora Maria Nenen Alves, de 74 anos de idade, quando estava em via pública, foi forçada a entrar num carro Fiat Uno da cor vermelha. A vítima foi puxada para dentro do veículo, o qual saiu em alta velocidade, tendo seu condutor, que estava em posse de uma faca, feito diversas ameaças a vítima, dizendo que se reagisse iria matá-la.

Ato contínuo, o indivíduo a levou para um matagal e ali a estuprou, além de agredi-la fisicamente com um soco.

Após investigações, há fortes indícios de autoria em relação ao nacional Wanderson Medeiros de Oliveira.

Além dos crimes relatados, há outros relatos em que aponta o indiciado como autor de outros delitos sexuais.[...]

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade causada onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 3. A legítima defesa suscitada pela defesa, deve ser analisada pelo órgão competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(396818, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, percebe-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2020